Tribunal: TJDFT
Processo: 0705118-15.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITO DE TERCEIRO. DEVER DE ABSTENÇÃO. LIGAÇÕES E MENSAGENS. ABUSO. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO. ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. CONSONÂNCIA COM O PADRÃO DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la a abster-se de efetuar ligações de cobrança para a autora relativas a débitos de terceira pessoa, assim como ao pagamento de compensação por danos morais. Sustenta a recorrente que não há prova de que as ligações foram feitas por si. Afirma ainda que a situação configura mero aborrecimento. Pede a reforma da sentença e o julgamento de improcedência do pedido. Subsidiariamente, pede a redução da quantia arbitrada a título de compensação por danos morais. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. A parte recorrente impugnou de forma suficiente as razões de decidir da sentença, especialmente a existência de prova da titularidade das ligações e sua vinculação com a OMNI, assim como da configuração do dano moral no caso. Assim, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
V. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado, o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3o, do CDC.
VI. No caso dos autos, a recorrida não comprovou fato excludente de sua responsabilidade. Isso porque a documentação trazida pela autora comprova que a titular do crédito oriundo das cobranças é a recorrente, sendo que os atos materiais foram feitos pelo escritório de cobrança co-réu, a mando da recorrente. Demais disso, em que pese a recorrente sustentar a ausência de prova, em momento algum ela negou, de forma peremptória, ser a titular do crédito e que as ligações foram feitas para cobrá-lo, falhando no seu dever de impugnar especificamente as alegações contidas na inicial. Aliás, o próprio escritório de cobrança reconhece que fez as cobranças a mando da recorrente. Portanto, considerando que a autora não é a devedora, mas sim terceira pessoa, escorreita se mostra a determinação de abstenção de cobrar contida na sentença recorrida.
VII. O dano moral pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99). Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida, sendo desnecessária a prova da violação ao direito da personalidade ou do sofrimento experimentado.
VIII. É certo que a simples cobrança indevida, mas sem abuso, não causa dano moral. No entanto, as diversas ligações e o envio de mensagens de cobrança relativas a relacionamento comercial da ré com terceira pessoa, mesmo após o esclarecimento dessa circunstância pela destinatária, é ato que submete o consumidor a constrangimento desnecessário além de perturbar a paz e o sossego. Deve ficar consignado que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua prática caracteriza-se como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza. Dano moral configurado.
IX. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrado mostra-se razoável e proporcional ao caso. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
X. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
XI. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.